Tribunal: TJSP
Processo: 1002324-44.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Ausência de falha na prestação do serviço – Rejeição – Apontamento restritivo demonstrado pela parte consumidora – Fornecedora que não se desincumbiu de comprovar a existência da relação jurídica de que se originou o

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por dano moral – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Ausência de falha na prestação do serviço – Rejeição – Apontamento restritivo demonstrado pela parte consumidora – Fornecedora que não se desincumbiu de comprovar a existência da relação jurídica de que se originou o suposto débito – Dano moral presumido ("in re ipsa") – Valor da indenização condizente com as circunstâncias da hipótese concreta – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.